Tribunal: TJPA
Processo: 0800341-26.2023.8.14.0000
Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) - 0800341-26.2023.8.14.0000

REQUERENTE: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA

REQUERIDO: MARIA COSTA GOMES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de São Sebastião da Boa Vista contra decisão monocrática que negou o efeito suspensivo ao recurso de apelação, mantendo a determinação de restabelecimento da carga horária da servidora e o pagamento de seus vencimentos integrais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se o efeito suspensivo deve ser concedido à apelação que questiona a redução da carga horária e dos vencimentos de servidora pública, sem prévia instauração de processo administrativo e sem a devida motivação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A redução da carga horária e consequente redução dos vencimentos de servidor público sem observância do contraditório e da ampla defesa configura violação de direitos constitucionais e administrativos.

4. A ausência de motivação no ato administrativo de redução da carga horária inviabiliza a concessão do efeito suspensivo, em conformidade com o entendimento do STF e a jurisprudência deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A redução de carga horária e de vencimentos de servidor público sem motivação e sem prévio processo administrativo fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, impossibilitando a concessão de efeito suspensivo à apelação que busca manter tal redução.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, art. 1.012, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 13.02.2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 12751915)

interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
em face da Decisão monocrática de ID n. 12358683, que negou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de Apelação Cível, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, tendo como agravada
MARIA COSTA GOMES
.

Aduz que a decisão guerreada negou a atribuição do efeito suspensivo requerido, sem a necessária fundamentação, uma vez que alega ter trazido em seu pedido elementos suficientes para se concluir pela imprescindibilidade da atribuição do referido efeito, motivo pelo qual mostra-se necessária a anulação da decisão combatida.

Assevera ser necessário conceder o presente requerimento de efeito suspensivo, para que, diante da probabilidade do direito demonstrado e do perigo da demora, sejam suspensos os efeitos da sentença até o julgamento da apelação. Ainda, defende a não comprovação, por parte da agravada, de seu direito líquido e certo, ônus que lhe incumbia. Assim, frente ao poder de autotutela administrativa, a administração pública pode anular/revogar seus próprios atos, não havendo qualquer ilegalidade na redução da carga horária da servidora, bem como na consequente redução de seus vencimentos.

Por fim, requer o provimento do presente Agravo Interno, para que seja reconsiderada a decisão monocrática vergastada. Subsidiariamente, caso não haja reconsideração, requer o provimento do presente agravo para que seja reformada a decisão monocrática combatida, sendo concedido o duplo efeito ao recurso de apelação.

No ID n. 13231599, decorrido o prazo sem apresentação de contrarrazões.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que negou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de Apelação Cível, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo.

De modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 12358683):

“(...) Assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão recorrida, nos termos do artigo 1.012, §4º, do CPC/2015, exige a demonstração pelo apelante da probabilidade de provimento do recurso ou, se sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

No caso em comento, não vislumbro acolhida quanto ao pedido de recebimento do apelo com efeito suspensivo no que se refere à condenação na obrigação do restabelecimento da carga horária de 200h/mensais à parte apelada, no prazo de 05 (cinco) dias, uma vez que verifico que não há probabilidade de provimento do apelo no ponto.

Como cediço, em atenção ao princípio da motivação, a Administração Pública deve fundamentar o ato praticado, inclusive os discricionários, indicando os pressupostos de fato e de direito que determinaram a sua decisão, para que haja o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como, da ausência de arbitrariedade, caso contrário, estará eivado de vício, pendendo à consequente invalidação.

Neste sentido, destaco as palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“(...) Entendemos que a motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado. (...) (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 200.) (grifo nosso)”.

Sobre o tema, o plenário do STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(STF-RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012). (grifo nosso).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal, em casos análogos, também se manifesta nesse sentido:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL. SERVIDOR CONCURSADO. REGRAS DO EDITAL. PROFESSOR. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM OBSERVANCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOBSERVANCIA DE DIREITO ADQUIRIDO E IRREDUTIBILIDADE DE SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Professor concursado do município, só poderá ter suas horas/aulas reduzidas em caso de instauração de procedimento administrativo prévio assegurada ampla defesa e contraditório. 2. Carga horária mínima prevista no edital não pode ser modificada por lei superveniente, devendo ser respeitado o direito adquirido e a irredutibilidade de salários. (2018.01239717-82, 187.715,

Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 2018-04- 02)

Desse modo, considerando que o Município de São Sebastião da Boa Vista não motivou o ato em relação à redução da carga horária, tampouco garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa, vislumbro que a sentença se apresenta em aparente conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte e deste Egrégio Tribunal.

Por tais razões, com fulcro no artigo 1012, §1º, V, do CPC/2015 e art. 14, §3º da Lei 12.016/2009, recebo o apelo apenas no efeito devolutivo.”

Inicialmente, cabe destacar que a decisão monocrática atacada está devidamente fundamentada e em consonância com o entendimento jurisprudencial predominante, especialmente no que tange à impossibilidade de redução unilateral de carga horária e vencimentos de servidor público, sem que sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, incisos LIV e LV, garante a todos os cidadãos o direito ao devido processo legal, o que inclui a observância do contraditório e da ampla defesa em qualquer procedimento que possa resultar em prejuízo à esfera jurídica do administrado. No caso dos autos, conforme verificado nos documentos acostados, a redução da carga horária da servidora ocorreu de forma unilateral, sem qualquer processo administrativo prévio que justificasse tal alteração.

Além disso, conforme ressaltado pelo juízo a quo, a impetrante vinha exercendo suas atividades com carga horária de 200 horas mensais por período substancial, tendo sua remuneração ajustada com base nessa jornada. A modificação abrupta para 100 horas mensais sem justificativa concreta e sem a devida instrução processual caracteriza violação do direito líquido e certo da servidora, sendo, portanto, correta a concessão da segurança para restabelecimento da jornada anterior.

No que tange ao risco de dano grave ou de difícil reparação alegado pelo Município, este não foi demonstrado de forma convincente. O Município argumenta que o pagamento de valores adicionais à servidora, em virtude da ampliação de sua carga horária, poderá acarretar prejuízo aos cofres públicos. No entanto, essa alegação é meramente especulativa, pois não há nos autos provas concretas de que o restabelecimento da carga horária de 200 horas mensais geraria impacto financeiro insustentável ao ente público.

Outrossim, a jurisprudência pátria é clara ao afirmar que a Administração Pública não pode reduzir, de forma unilateral, direitos remuneratórios já incorporados ao patrimônio jurídico do servidor, especialmente quando a remuneração corresponde a atividades laborais já desempenhadas. Assim, a redução da carga horária, que resulta diretamente na diminuição dos vencimentos da servidora, não pode ser realizada sem o devido processo legal.

Logo, tendo em vista que o Município de São Sebastião da Boa Vista falhou em motivar o ato que reduziu a carga horária da servidora, e, consequentemente, gerou redução em seus vencimentos, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Por fim, quanto à alegação de que a ampliação da carga horária da servidora era temporária e vinculada à conveniência da administração, observa-se que tal argumento carece de comprovação nos autos. O Município não apresentou qualquer ato formal ou procedimento administrativo que demonstre que a ampliação da jornada de trabalho da servidora tinha caráter provisório. Desse modo, a servidora tem direito ao restabelecimento de sua carga horária de 200 horas mensais, conforme decidido pelo juízo de origem.

Diante do exposto, voto pelo
desprovimento
do
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
Município de São Sebastião da Boa Vista
, mantendo-se a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

É como voto
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 11/11/2024